Tribunal: STF
Processo: RE 1548117
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 12, Doc. 36):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. DOENÇA NEUROLÓGICA, PROGRESSIVA, DEGENERATIVA, INCAPACITANTE E INCURÁVEL - OUTRAS ATAXIAS HEREDITÁRIAS - (CID 1- G11.8) - TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO DEMONSTRADO - TEMA 793 DO E. STF - ED NO RE Nº 855.178/SE. NÃO EVIDENCIADO O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO, PARA FINS DO FORNECIMENTO DOS TRATAMENTOS PRETENDIDOS NA MODALIDADE DOMICILIAR - HOME CARE; SOB PENA DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DA SAÚDE - ART. 196 DA C.F. -, INDEPENDENTEMENTE DAS ATRIBUIÇÕES, E, EM ESPECIAL, CONSOANTE O ESTABELECIDO NO TEMA 793 - ED. NO RE 855.178/SE - NO E. STF. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A PREVISÃO DO ART. 35, VII, DA LEI FEDERAL Nº 8.080/906, NO SENTIDO DA COMPENSAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 48), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega violação aos arts. 196 e 198 da CF/1988, e à tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido condenou-o ao fornecimento de prestação de saúde não padronizada no SUS (Doc. 48, fl. 4).



    Sustenta que “a obrigação do Estado restringe-se ao fornecimento dos medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, conforme Portaria nº 1554/2013, complementada pela Portaria nº 02/2017, do Ministério da Saúde e da relação de medicamentos especiais, nos termos da Portaria nº 670/2010 da Secretaria Estadual da Saúde. Logo, estabelecida a divisão de competências segundo as condições de atendimento e possibilidades orçamentárias de cada ente público, decisão judicial que não aplica a regulamentação pertinente contribui, sobremaneira, à derrocada do sistema de saúde vigente, na medida em que desconsidera as diretrizes de égide constitucional que devem ser adotadas para o efetivo cumprimento do art. 196 da Constituição Federal” (fl. 4, Doc. 48).



    Aduz que, “tratando-se de pedido de tecnologia não fornecida pelo sistema público de saúde, mister seja aplicado ao caso concreto o Tema 793 do STF, cujo enunciado determina sejam observadas as regras de descentralização e repartição de atribuições na esfera do SUS” (fl. 5, Doc. 48).



    Assim, conclui que “a União deve compor o polo passivo da lide, uma vez que incumbe ao ente público federal a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/90, com redação conferida pela Lei nº 12.401/2011” (fl. 5, Doc. 48).



    Destaca, por fim, que “a União não ressarcirá administrativamente os demais entes que arcarem com o custeio da obrigação de saúde nas demandas judiciais em que não compuser o polo passivo. Portanto, diante da impossibilidade de reaver valores na via administrativa, bem como da incerteza jurídica instaurada em relação ao reequilíbrio financeiro e efetiva recomposição das contas estaduais, depreende-se que o reembolso interfederativo deverá ser resolvido em ação judicial de cobrança, cujo ajuizamento poderia ter sido evitado com o cumprimento do precedente firmado no Tema 793” (fl. 10, Doc. 48).



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793 da repercussão geral (Doc. 63), o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 72, fl. 14):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE DOENÇA NEUROLÓGICA, PROGRESSIVA, DEGENERATIVA, INCAPACITANTE E INCURÁVEL - OUTRAS ATAXIAS HEREDITÁRIAS - (CID 1- G11.8). ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO EVIDENCIADO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL - RE Nº 1.366.243 - TEMA 1234. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS. ATRIBUIÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS - ARTS. 25 E 39 DA PORTARIA Nº 825/2016, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I - Cabe ressaltar a posição do e. STF em sede cautelar, no sentido da distinção jurídico-processual, conforme a padronização do medicamento ou tratamento; bem como do momento da decisão para o cumprimento da obrigação constitucional de prestação do serviço de saúde, com a observância dos parâmetros fixados nos pontos 5.1; 5.2 e 5.3 do Tema 1234 do e. STF - RE nº 1.366.243 -, com vistas a evitar cenário de insegurança jurídica, ao menos até o julgamento definitivo no Pretório Excelso. II Assim, pelo menos por ora, a competência para o julgamento na Justiça Estadual, tendo em vista a atribuição dos municípios e a responsabilidade conjunta dos Estados para a prestação do serviço de atenção domiciliar SAD -, consoante os arts. 25 e 39 da Portaria nº 825/2016, do Ministério da Saúde. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO.”



    Em seguida, determinou-se, na origem a suspensão do recurso, até o julgamento de mérito do Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243) (Doc. 91).



    Posteriormente, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 109).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 48, fl. 2):



    “Em atendimento ao requisito de admissibilidade previsto no § 3º do art. 102 da Constituição Federal, assevera-se que a manutenção da decisão recorrida é suficiente para demonstrar a relevância da questão do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, bem como a transcendência temática da matéria controvertida. 



    Estabelece o art. 1.035, § 3º, inciso I, do CPC, que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. 



    Destarte, incidindo o decisum vergastado em flagrante ofensa ao Tema 793 do STF, afirma-se a evidente repercussão de questões relevantes que, por sua vez, transcendem seus efeitos para além do pedido individual formulado. 



    Quanto ao ponto de vista econômico, considerando-se que a tecnologia postulada não se encontra padronizada no SUS, a manutenção da decisão hostilizada acarreta inequívoca e relevante repercussão financeira aos cofres públicos estaduais, especialmente em razão da ausência de previsão orçamentária destinada ao cumprimento de obrigação que não lhe compete, segundo a repartição de competências do SUS e tese fixada no Tema 793 do STF. 



    Outrossim, quanto à relevância do ponto de vista econômica, impende destacar-se que a inobservância do Tema 793 do STF inviabiliza o reequilíbrio financeiro do recorrente, uma vez que a não inclusão da União ao polo passivo da demanda constitui óbice ao efetivo acerto de contas entre os entes federativos. As repercussões políticas e sociais também são evidentes, uma vez que o debate envolve atos decisórios do Poder Público, relativos à aplicação de recursos a ações sanitárias específicas, atendidas as diretrizes constitucionais de hierarquização e descentralização de competências no SUS. Assim, sob o aspecto político e social, assevera-se que o desrespeito à distribuição de funções regulamentada pelo sistema acarreta a desorganização e insuficiência do SUS, além de efetivos prejuízos a seus usuários. 



    A relevância jurídica da matéria é manifesta, tendo em vista que a decisão recorrida infringe enunciado fixado pelo STF, não obstante o caráter vinculativo e a aplicação imediata da tese definida em demanda repetitiva. Assim, desafiando o Tema 793 do STF, cuja tese de mérito foi fixada em julgamento de recurso submetido ao regime de repercussão geral, o acórdão recorrido institui elemento de disfuncionalidade das decisões de cunho uniformizador, desrespeitando, pois, a necessidade de preservação da autoridade da tese fixada pela Suprema Corte. 



    Ademais, infere-se a potencialidade lesiva à própria saúde pública, uma vez que, além de configurar violação ao princípio da isonomia, o equívoco da decisão coloca em risco os critérios técnicos/clínicos estabelecidos pelo Poder Público, indispensáveis ao efetivo e adequado atendimento do serviço de saúde. 



    Por fim, considerada a relevância da matéria posta ao debate, resta demonstrada a transcendência intersubjetiva da questão constitucional controvertida que, necessariamente, ultrapassa os interesses subjetivos das partes envolvidas no processo. 



    Desse modo, considera-se preenchido o critério de admissibilidade relativo à demonstração da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL foi condenado ao fornecimento de serviço de HOME CARE em tempo integral, por profissionais de enfermagem e/ou técnico de enfermagem, bem como de fonoaudiólogo na residência dos autores, que são portadores de doença neurológica degenerativa; progressiva; incapacitante e incurável. Tais serviços não são incluídos nas políticas públicas do SUS. 



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 793 da repercussão geral, o Tribunal de origem, à luz da decisão proferida na tutela provisória incidental no Tema 1234 da repercussão geral, manteve o julgado anterior, para fixar a competência da Justiça Comum para processamento do processo.



    Além disso, assentou (a) ser atribuição dos municípios e responsabilidade conjunta dos Estados, para a prestação do serviço de atenção domiciliar – SAD, consoante os arts. 25 e 39 da Portaria nº 825/2016, do Ministério da Saúde; e (b) ressarcimento do ente público cumpridor da obrigação deve ocorrer mediante compensação, conforme os arts. 19-Q e 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90. 



    Registre-se, a propósito, que no Tema 1234 da repercussão geral, decidiu-se que a tese ali fixada não se aplica às hipóteses de tratamento médico-hospitalar, tal como o requerido no presente processo que trata de Home Care.



    Pela pertinência, confiram os seguintes trechos do acórdão do referido precedente paradigma:



    “(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ONCOLÓGICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Não se aplica o Tema 1234 da repercussão geral, tendo em vista que na presente demanda não se postula o fornecimento de medicamentos, mas sim de suplemento alimentar a pessoa portadora de neoplasia maligna, que apresenta sintomas de desnutrição.



    2. Relativamente a suplemento alimentar para tratamento oncológico, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma a responsabilidade da União para seu custeio, razão porque cabível a sua inclusão no polo passivo da demanda.



    3. Determinada a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.505.320-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 14/4/2025) 



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: RE 1.520.375, Rel. NUNES MARQUES, Dje de 14/11/2024.



    Por fim, para reverter o entendimento formulado no juízo de origem, seria necessária a revisão das provas dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. PROGRAMA HOSPITAL EM CASA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. HOME CARE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao tratamento de saúde referente à internação na modalidade home care, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria GM/MS n° 2.529/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde.



    3. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.189.382-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8/11/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.181.976-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 16/5/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. HOME CARE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.439.329-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Plenário, Dje de 2/10/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    À Secretaria, para que retifique a autuação, de forma a constar como recorrente unicamente o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    Após, publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente